Tribunal: TJPA
Processo: 0824272-82.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824272-82.2024.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO KAILLAN FIGUEIRO FURTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DAS MEDIDAS. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE NEGATIVA. REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DOS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra r. sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e art. 147 do CP, às penas de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, e 3 (três) meses e 8 (oito) dias de detenção, respectivamente, totalizando 3 (três) anos e 3 (três) dias de privação de liberdade, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade e ausência de dolo, nulidade por quebra da cadeia de custódia, afastamento da ciência das medidas protetivas, readequação da dosimetria, exclusão da indenização e concessão de benefícios legais. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual por quebra da cadeia de custódia; (ii) saber se houve ciência válida das medidas protetivas de urgência; (iii) saber se estão configurados os delitos dos arts. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e 147, do CP, inclusive quanto ao dolo; (iv) saber se a dosimetria da pena comporta reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia não prospera, pois, nos termos do art. 563 do CPP, não há nulidade sem demonstração de prejuízo, além de existirem outras provas autônomas, como depoimentos judiciais e confissão parcial, aptas a sustentar a condenação.

4. A ciência das medidas protetivas restou comprovada por meios idôneos, inclusive pela confissão do recorrente em juízo, sendo desnecessária, para fins penais, a formalidade exclusiva da intimação pessoal quando evidenciado o conhecimento inequívoco.

5. Configura-se o crime do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, diante do descumprimento das medidas protetivas, consistente no envio de mensagens e imagens à vítima com o intuito de coagi-la a retirar a denúncia.

6. O delito de ameaça (art. 147, do CP) também se caracteriza, pois houve promessa de exposição de imagens íntimas, apta a causar temor e abalar a liberdade psíquica da vítima, evidenciando dolo e mal injusto e grave.

7. Na dosimetria, é indevida a valoração negativa dos antecedentes, ante a ausência de condenação transitada em julgado, bem como da culpabilidade no crime do art. 24-A, por fundamentação inerente ao tipo penal, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal.

8. Mantêm-se os demais vetores negativos do crime de ameaça, bem como a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, o concurso material (art. 69, do CP), o regime inicial aberto e a indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar as penas, com afastamento da valoração negativa dos antecedentes e da culpabilidade no delito do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, mantidos os demais termos da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563, art. 387, IV; CP, arts. 61, II, “f”, 69, 147; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

ADRIANO KAILLAN FIGUEIRO FURTADO, interpõe a presente apelação, inconformado com os termos da decisão que o condenou à pena de pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 dias-multa

pela prática do delito previsto no art. 24-A, da lei

11.340/2006, e 3 (três) meses e 8 (oito) dias de detenção (98 dias), pela prática do delito previsto no art. 147 do CP, totalizando a pena de 03 anos e 03 dias de privação de liberdade e 30 dias-multa, em regime inicial aberto, e pagamento de um salário-mínimo à título de danos morais.

Aduz o apelante que deve ser absolvido em razão da atipicidade das condutas e da inexistência de dolo. Alega que não foi devidamente intimado nem tinha conhecimento do teor da medida protetiva de urgência, circunstância que afastaria a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006. Aponta a inexistência de mal injusto e grave, o que descaracterizaria o tipo penal do art. 147, do CP, bem como, de forma subsidiária, a ausência de dolo, eis que as palavras teriam sido proferidas em momento de exaltação emocional. Argúi a nulidade processual decorrente de quebra da cadeia de custódia, afirmando a inidoneidade das provas para comprovação do ilícito penal. Pleiteia a readequação da dosimetria, com a fixação das penas no mínimo legal, o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, a exclusão da indenização por danos morais e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, por entender preenchidos os requisitos legais.

Contrarrazões pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento, para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais na dosimetria das penas de ambos os delitos, bem como para afastar a valoração negativa da culpabilidade no tocante ao crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, com a consequente redução da pena base ao mínimo legal e o afastamento da pena de multa indevidamente aplicada, diante da ausência de previsão legal, mantendo-se, no mais, incólume a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A gratuidade recursal já foi reconhecida na sentença, inexistindo, portanto, interesse recursal no seu deferimento nesta instância.

1)

DA NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Não merece prosperar o pleito de nulidade, senão vejamos.

O apelante argúi a nulidade processual decorrente da quebra da cadeia de custódia, afirmando a inidoneidade das provas para comprovação do ilícito penal.

Ressalto que se considera cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes. Porém, a violação da cadeia de custódia não implica em nulidade quando existirem outras provas capazes de levar à condenação do réu, como no presente caso.

Ademais, a condenação não se baseou unicamente nas provas digitais, mas em depoimentos colhidos em juízo. A fim de resguardar o conteúdo das conversas, Nádia de Jesus Oliveira Nery, colega de trabalho da vítima, cedeu o próprio telefone e filmou as telas, entregando o arquivo à autoridade.

Restou comprovado nos autos que o apelante descumpriu as medidas protetivas de urgência, eis que no dia 20/11/2024 enviou mensagens e imagens íntimas para intimidar a vítima a retirar a denúncia.

O réu, em juízo, reconheceu a troca de mensagens e confessou que tinha cinco dias para contestar e o advogado lhe cobrou R$ 1.500,00, o que demonstra que tomou conhecimento das medidas protetivas, bem como revela o motivo das abordagens à vítima.

A prova documental constante dos autos registra trechos em que o apelante pressiona a vítima para retirar a denúncia, id-

131606103, exatamente ao tempo em que circulam as imagens íntimas, id-134021631. Sendo assim, os depoimentos, registros audiovisuais e confissões parciais do próprio réu quanto às mensagens enviadas naquele dia, comprovam a ocorrência dos delitos previstos nos arts. 24-A da Lei 11.340/2006 e do art. 147 do CP.

Logo, destaca-se que só há nulidade quando houver comprovação do prejuízo para a parte que a alega, em obediência ao princípio ‘pas de nullité sans grief’, art. 563 do CPP, o que não se vislumbra
in casu
.

Sendo assim, afasto a pretensão de nulidade por quebra da cadeia de custódia.

2)

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CIÊNCIA VÁLIDA DAS MEDIDAS PROTETIVAS

Ressalta-se que a ciência inequívoca pode ser demonstrada por outros meios idôneos, apesar de a formalidade da intimação pessoal seja o padrão. No presente caso o próprio apelante afirmou, em juízo, ter entendido a existência de medidas e procurado advogado naquele mesmo dia, que inclusive lhe cobrou R$ 1.500,00.

As medidas protetivas deferidas proibiam o contato por qualquer meio e, a despeito disto, o apelante enviou mensagens e imagens íntimas a fim de coagir a vítima a desistir da persecução.

Sendo assim, não merece prosperar a alegação de que não foi devidamente intimado nem tinha conhecimento do teor da medida protetiva de urgência.

3) Da alegação de inexistência de mal injusto e grave, o que descaracterizaria o tipo penal do art. 147 do CP, bem como a ausência de dolo, eis que as palavras teriam sido proferidas em momento de exaltação emocional.

Não possui razão o apelante, eis que a conduta se deu em contexto de vingança e promessa de exposição de nudez, a fim de pressionar a vítima com envio e/ou exibição de
nudes
, promessa de dano à honra, à privacidade, à esfera profissional e familiar, aptos a incutir temor e a quebrar a autodeterminação da vítima. Logo, houve promessa de dano à honra e à privacidade, incutindo temor na ofendida que ficou abalada e foi amparada por uma colega de trabalho. Sendo assim, resta caracterizado o tipo penal do art. 147 do CP, pelo que afasto a alegação de ausência de dolo.

Em juízo, id-31868309, a vítima afirmou que “mesmo após o deferimento da medida, recebeu mensagens de ameaça de um número desconhecido, contendo fotos íntimas suas e exigências para que retirasse a denúncia e que o contato ocorreu no dia 20 de novembro, sábado pela manhã, após ela ter feito a denúncia na sexta-feira; que solicitou ajuda de sua amiga Nádia de Jesus Oliveira Nery, também testemunha, que usou seu aparelho celular para registrar as mensagens de visualização única enviadas pelo acusado.”

A testemunha Nádia de Jesus Oliveira Nery afirmou em juízo, id-31868310, que “trabalhava com a vítima e que no dia 20 de novembro de 2024 ela lhe pediu o celular para filmar uma mensagem de visualização única que havia recebido com ameaças e exigência de retirada da denúncia; que o vídeo foi gravado em seu aparelho e entregue à delegacia; que o conteúdo da mensagem incluía ameaças de exposição caso a vítima não retirasse a medida protetiva.”

A testemunha Thamyres Portal, afirmou em juízo, id-31868311, que “o acusado foi informado pela avó sobre o conteúdo da medida no mesmo dia.”

O réu, em seu interrogatório, id-31868308, reconhece que “tomou conhecimento da medida protetiva no dia 20/11/2024, data dos fatos narrados na denúncia, e que procurou um advogado para apresentar defesa dentro do prazo legal de cinco dias.”

Afasto, portanto, a pretensão absolutória do ora recorrente.

4)

Da readequação da dosimetria, com a fixação das penas no mínimo legal e o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes.

DO DELITO DO ART. 24-A DA LEI 11.340/2006

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei. Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.”

A pena base foi fixada em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e aos antecedentes.

Da análise da folha de antecedentes do réu, id-153909850, constata-se que inexiste condenação criminal com trânsito em julgado. Logo, valoro tal circunstância como favorável.

Quanto à culpabilidade, não vislumbro elementos nos autos capazes de considerar a referida circunstância judicial como desfavorável ao réu. Ademais, a fundamentação utilizada na sentença é própria do tipo penal, como a seguir transcrevo. “Culpabilidade: evidenciada a conduta reprovável ao descumprir intencionalmente as medidas protetivas que existiam em favor da vítima em grau mínimo.”

Diante de tais considerações, fixo a pena base no mínimo legal, 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

DO DELITO DO ART. 147 DO CP

A pena base foi fixada em 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade, antecedentes e motivos do crime, como a seguir transcrevo:

“Culpabilidade: evidenciada a conduta reprovável de causar mal injusto e grave à vítima mediante divulgação de imagens íntimas em seu grau médio; antecedentes: o réu possui maus antecedentes conforme certidão de id-153909850; motivos do crime: os motivos do crime são completamente reprováveis vez que a ameaça de não divulgação de imagens íntimas tinha como condição a retirada de denúncia de descumprimento de medidas protetivas de urgência.”

Quanto à culpabilidade e aos motivos do crime, mantenho a fundamentação utilizada na sentença, eis que se mostra adequada e com elementos dos autos.

Da análise da folha de antecedentes do réu, id-153909850, constata-se que inexiste condenação criminal com trânsito em julgado. Logo, valoro tal circunstância como favorável.

Desta forma, fixo a pena base em 2 meses de detenção.

Mantenho a agravante do
art. 61, II, f, do CP, bem como mantenho a elevação da pena em 1/6 totalizando 2 meses e 10 dias de detenção.

Ausentes atenuantes e causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que fixo a pena em
2 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Mantenho o concurso material de crimes, art. 69 do CP, bem como a cumulação das penas, totalizando a pena de
2 anos de reclusão e 10 dias multa
e 2 meses e 10 dias de detenção, devendo a pena de reclusão ser executada por primeiro.

Mantenho ainda a fixação, a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima, em conformidade com o art. 387, IV, do Código de Processo Penal e as alterações da Lei nº 13.871/2019, o valor de um salário-mínimo.

Mantenho a não aplicação do disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena imposta ao recorrente, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/06/2026